Tribunal: TJBA
Processo: 0500466-85.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500466-85.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IZABELLA SANTOS MOREIRA PRADO PIMENTEL

Advogado(s)
:
IZABELLA SANTOS MOREIRA PRADO PIMENTEL

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANSERV. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1313/STJ. INOCORRÊNCIA. DISTINGUISHING. NATUREZA CONTRIBUTIVA DO PLANO DE SAÚDE. CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA LÍQUIDA. TEMA 1076/STJ. ART. 85, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, gestor do PLANSERV, contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve condenação ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00), com honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação. O embargante alega omissão por não aplicação do Tema 1313/STJ, que prevê fixação equitativa de honorários em demandas de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema 1313/STJ para fixação de honorários advocatícios por equidade em demanda envolvendo o PLANSERV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1313/STJ aplica-se às demandas de saúde pública (SUS), em que o proveito econômico é existencial e inestimável. O PLANSERV, por sua vez, constitui sistema contributivo de autogestão, com contornos patrimoniais que afastam a tese de inestimabilidade do proveito econômico.

4. A existência de condenação líquida em danos morais (R$ 10.000,00) torna o proveito econômico determinado, atraindo a incidência do critério geral do art. 85, § 2º, do CPC e a vedação da equidade estabelecida no Tema 1076/STJ.

5. A fixação de honorários em percentual sobre a condenação líquida respeita a hierarquia de critérios do CPC e a jurisprudência consolidada para casos de proveito econômico mensurável, não havendo vícios de omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O Tema 1313/STJ não se aplica às demandas envolvendo o PLANSERV, que possui natureza contributiva de autogestão, distinta das demandas de saúde pública (SUS). 2. Havendo condenação líquida, aplica-se o Tema 1076/STJ, que veda a fixação equitativa de honorários quando o proveito econômico é mensurável. 3. Não configura omissão a não aplicação de precedente inaplicável ao caso concreto por distinção fática e jurídica (distinguishing).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; STJ, Tema 1313; TJ-BA, Apelação 8006714-20.2024.8.05.0150, Rel. Des(a). Maria das Gracas Guerra de Santana Hamilton, Quinta Câmara Cível, Publ. 31/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500466-85.2014.8.05.0080
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada IZABELLA SANTOS MOREIRA PRADO PIMENTEL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça